Tribunal: TJDFT
Processo: 0011927-47.2012.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada.
2. Se os jurados reconheceram que o apelante praticou o crime que lhe é imputado com supedâneo em elementos do conjunto probatório, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.